Tribunal: TJDFT
Processo: 0019162-34.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019162-34.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DE SANTANA CHAVES SILVA, MARIA DIVINO TEIXEIRA, MARIA DO CARMO CAMPOS SABINO DE SOUZA, MARIA DO CARMO GOMES NERES, MARIA DO DESTERRO DE JESUS MACHADO, MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES, MARIA DO SOCORRO BESERRA BORGES, MARIA DO SOCORRO DE FARIAS, MARIA DO SOCORRO VENTURA, MARIA DORACI DE SOUSA GOIS, MARIA GEILA SOUSA PIRES, MARIA IRENE FRANCA VILLELA, MARIA IRES MENDES, MARIA IVONE DE ANDRADE, MARIA JOSE DA CONCEICAO, MARIA JOSE SANTOS DE SOUZA, MARIA JOVERCINA DE FATIMA, MARIA JOVINA LINO DE MIRANDA, MARIA JULIA DE MELO, MARIA LUCIA SILVA DE ALMEIDA, MARIA MADALENA DA SILVA BARBOSA, MARIA MADALENA ESTEVES, MARIA MARTINS DE GODOI, MARIA NAZARE ARAUJO TEIXEIRA, MARIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA BARBOZA, MARIA RAIMUNDA SOUZA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO, MARIA LENILCE DA SILVA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. REVOGO a preferência constitucional deferida à credora MARIA MADALENA ESTEVES pela decisão de ID 23900289, considerando a informação de que o crédito que lhe competia neste precatório foi cedido a terceiro (COMERCIAL DE ALIMENTOS CACIQUE LTDA EPP – escritura pública de ID 8283616 – pág. 74/75). 2. INDEFIRO o pedido de pagamento preferencial formulado por MARIA JOVERCINA DE FÁTIMA formulado no ID 27097664, considerando a informação de que o crédito que lhe competia neste precatório foi cedido a terceiro (escritura pública de ID 8283615 – pág. 39/41 para AMARO VILSON PEIXOTO COELHO o qual, por sua vez, cedeu o respectivo crédito para ATLAS HOLDING LTDA – ID 8283615 – pág. 45/47). 3. INDEFIRO o pedido de pagamento preferencial formulado por MARIA DO SOCORRO DE FARIAS (ID 24339809), tendo em vista que a credora já recebeu tal benefício, conforme ID 8283616 – pág. 22, o que atrai a vedação prevista no enunciado no 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac